Tribunal: TJDFT
Processo: 0715227-20.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTA FISCAL SEM ACEITE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso Em Exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de cobrança relativo a contrato de compra e venda de aparelho auditivo, com o fundamento de que a parte autora não se desincumbiu de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em analisar se a documentação carreada aos autos é suficiente para autorizar a cobrança.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor provar o fato constitutivo do direito alegado. A revelia prevista no art. 344 do CPC gera presunção relativa, que não supre a ausência de prova mínima da contratação e da entrega da mercadoria.
4. A nota fiscal unilateral, desacompanhada de aceite, canhoto de entrega ou outro documento idôneo, não comprova a existência da relação jurídica. A ausência de complementação probatória, mesmo após oportunidade concedida pelo juízo, atrai as consequências do ônus da prova.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A revelia não dispensa a prova do fato constitutivo do direito do autor. 2. Incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito.”